Tribunal: STF
Processo: RHC 198960
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. MÉDICA MILITAR. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ABUSO DE CONFIANÇA, FALSA PERÍCIA E TENTATIVA DE ESTELIONATO. CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM PROL DA PRÓPRIA GENITORA COM A FINALIDADE DE ISENÇÃO FISCAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSÍVEL A ANÁLISE NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 
    Os argumentos trazidos na impetração estão nitidamente atrelados à matéria fática e, por sua vez, necessitam de uma análise acurada, a qual só poderá ser levada a efeito no âmbito da instrução criminal, ocasião em que serão asseguradas à Paciente as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não se permite a análise dos elementos probatórios na via estreita do habeas corpus. 
    Vige no processo penal o princípio do ‘in dubio pro societate’, o qual deve prevalecer como parâmetro para a ‘persecutio criminis’, diante dos flagrantes indícios de autoria e de materialidade. 
    Ordem denegada. Decisão por unanimidade. ”
    (HC 7000846-07.2020.7.00.0000, Ministro Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, em decorrência da suposta ausência de justa causa.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator